Tribunal: TJBA
Processo: 8005408-20.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005408-20.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: JOSE VIEIRA DRUMOND

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR

EMENTA

Agravo de Instrumento
.
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ante a compensação de cheque adulterado.
Decisão da do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e comerciais da Comarca da Barra da Estiva que não reconheceu a prescrição do direito do Autor.
Mérito
.
O objeto da demanda cinge-se em saber se incide na espécie a prescrição quinquenal do artigo 27, do CDC, ou a prescrição trienal do artigo 206, § 3º, V do CC. Na espécie, trata-se de relação jurídica regida pelas normas do CDC, aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos referente a pretensão de reparação de danos causados por fato do serviço, previsto no art. 27, do CDC
. No caso dos autos, observa-se que o Agravado ajuizou ação a fim de ser indenizado em por danos morais e materiais, ante a compensação de 26 (vinte e seis) cheques datados no período de 09/07/2010 a 01/12/2010, mediante fraude.
Segundo a teoria da actio nata, o lapso prescricional da pretensão inicia-se da ciência, pelo lesado, dos prejuízos provenientes do ilícito e, considerando que restou comprovado nos autos que o agravado, efetivamente somente teve ciência em 06/04/2011 da fraude e ajuizou a presente ação somente em 15 de dezembro de 2015, não há que falar em prescrição, conforme bem pontuado pela decisão a quo
. Agravo de Instrumento Improvido.